Tribunal: TJSP
Processo: 2234547-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO - ERRO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234547-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARLUCE
CANDIDA
DA
SILVA,
é
embargado
AYMORE
CREDITO
FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios, sem efeitos infringentes V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234547-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35187
2
Embargante: Marluce Cândida da Silva
Embargado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Miguel Paulista - 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

RECONHECIMENTO - ERRO SANADO SEM EFEITO
INFRINGENTE
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
VOTO No 35187
Cuida-se de embargos de declaração da devedora
fiduciante opostos em face do acórdão de minha relatoria, que deu
provimento ao agravo do credor fiduciário para cassar a decisão que revogou
a liminar de busca e apreensão, observando que o bem já foi apreendido pelo
credor, que permaneceu na posse dele durante o curso do agravo.
A embargante sustenta que o aresto incorreu em erro ao
afirmar que a ação de busca e apreensão foi proposta em 17/10/19, quando,
em realidade, o foi em 25/09/19. Assim, teria incorrido em omissão também,
quanto à violação do §2o do art. 2o do DL 911/69 e súmula 72 do STJ, pois
não havia mora quando da propositura da demanda e a notificação utilizada
não se prestava mais à sua constituição em mora, diante do acordo noticiado.
É o relatório.
Inicialmente, reconheço o erro material apontado pela
embargante, e corrijo o voto para que conste que a propositura da ação de
busca e apreensão se deu em 25/10/19, sem que com isso haja efeito
modificativo ao julgado.
Assim é que sem demonstração por parte da embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234547-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35187
3
de que houve pagamento das parcelas do acordo vencidas a partir de
13/10/19, remanesce intacta a situação de mora suficiente à manutenção da
liminar de busca e apreensão.
Desnecessária, por outro lado, nova notificação para
constituição do devedor em mora, como exigência do §2o do art. 2o do DL
911/69.
O fato da notificação ter se referido apenas à parcela 27 e
esta ter integrado o acordo extrajudicial entre as partes, que, inadimplido a
partir da segunda parcela, justificou a manutenção da liminar de busca e
apreensão, era o que bastava para reconhecer cumpridos os requisitos legais,
haja vista a manutenção da caracterização da mora, sem necessidade de
realização de nova notificação.
Quanto aos demais argumentos expostos nos presentes
embargos, estes não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade
ou contradição, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito do
recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu inconformismo
com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos apenas
para corrigir o erro material identificado no acórdão para fazer constar
que a data da propositura da demanda era 25/09/19 e não 17/10/19 como
havia constado.
ANDRADE NETO
Relator